Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PELA LEI DISTRITAL No 5.008/2012. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AFRONTA. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
1. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal. Ato contrário violentaria o princípio da legalidade (artigo 37, “caput”, da CF). E mais, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do artigo 37 da CF – vedação ao “efeito cascata” (repique), independentemente do nome dado pelo legislador – salvo se a vantagem que possua o mesmo fundamento de outra seja calculada de forma singela sobre o vencimento básico.
2. A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento).
3. O parágrafo único do art. 2o da Lei Distrital no 5.008/12, ao prever a extinção da GATA em 1o de setembro de 2015, não fez qualquer ressalva ou previsão de sua incorporação no vencimento básico dos servidores. Ao contrário, garantiu-se a irredutibilidade salarial, conforme o art. 5o do referido ato normativo, mediante o pagamento de eventual diferença remuneratória na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
4. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar ou equiparar vencimentos sob o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF), situação que vulneraria o princípio da legalidade que rege o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos.
5. RECURSO DESPROVIDO.